Tribunal: TJMT
Processo: 0030977-36.2018.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030977-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO DE CARVALHO - CPF: 030.937.101-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/5628-88 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), GRUPO SILVIO SANTOS-LIDERANCA CAPITALIZACAO S/A (VÍTIMA), HELIO DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 621.851.791-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA CONCLUSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou
o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, inc. I), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, além do pagamento de R$ 19.012,34 a título de indenização mínima pelos danos causados.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de valores mediante arrombamento de cofre de agência dos Correios, com desativação de energia elétrica e sistema de segurança
; (ii)
autoria identificada por exame papiloscópico realizado por peritos oficiais;
(iii)
ausência de imagens e testemunhas oculares
; (iv)
reconhecimento da agravante de reincidência, considerando condenação pretérita transitada em julgado;
(v)
fixação do regime inicial fechado, diante dos maus antecedentes e da reincidência
; (vi)
ausência de indicação de valor pretendido a título de indenização.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas judicializadas quanto à autoria delitiva;
(ii)
exclusão

da agravante da reincidência;
(iii)
abrandamento do regime prisional; e
(iv)
afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para manter a condenação;
(ii)
analisar se a condenação existente em desfavor do apelante caracteriza a reincidência
;
(iii)
avaliar se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e
(iv)
definir se é possível a exclusão do valor arbitrado a título de reparação mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal proíbe que o órgão julgador fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

6. O laudo papiloscópico constitui prova não repetível, submetida ao contraditório postergado, constituindo elemento idôneo para embasar a condenação quando demonstra coincidência com as impressões digitais do acusado.

7. Constatada a existência de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do apelante, e não tendo transcorrido o lapso temporal superior a cinco anos entre o término do cumprimento ou a extinção da respectiva pena e a prática do novo delito, não há que se falar em transcurso do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da agravante da reincidência.

8. A reincidência e os maus antecedentes do agente autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 4 anos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

9. No caso em exame, embora houvesse pedido expresso na denúncia, a acusação não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, inviabilizando a fixação da indenização mínima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §3º, 59, 64, I, 155, §4º, I; CPP, arts. 155, 386, V e VII, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 536.881/RS, AgRg no HC n. 924.839/SP, REsp 2.040.284/MG; TJMT, ApCrim 1003835-86.2020.8.11.0004, ApCrim 1011361-53.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Luiz Ricardo de Carvalho
contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 0030977-36.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em
regime inicial fechado
, e
12 dias-multa
, além do pagamento de
R$ 19.012,34 (dezenove mil, doze reais e trinta e quatro centavos)
a título de indenização mínima pelos danos causados (id. 290881886).

Nas
razões recursais,
a defesa pleiteia a
absolvição do apelante por insuficiência de provas, especialmente quanto à autoria delitiva, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de inobservância ao prazo estipulado no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Ainda, requer o abrandamento do regime prisional imposto e a exclusão ou redução do valor da indenização à vítima

(id. 290881903).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 290881905).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento
do apelo defensivo, somente para afastar o valor fixado na condenação a título de danos causados pela infração (id. 293729864).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Luiz Ricardo de Carvalho
foi denunciado como incurso no delito de furto qualificado majorado (art. 155, §§1º e 4º, I, CP), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) No dia 12/04/2015, por volta de 04h00min, na Agência Franqueada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado na Rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, nº 425, bairro CPA 2, em Cuiabá/MT, nesta capital, o denunciado LUIZ RICARDO subtraiu, para si, durante repouso noturno, coisas alheias móveis, consistente na quantia de R$ 19.012,34 (dezenove mil, doze reais e trinta e quatro centavos) pertencentes a referida agência.

Na data de 13/04/2015 (segunda-feira), por volta das 07h20min, o Sr. Hélio de Souza Teixeira, gerente da unidade, chegou a agência e percebeu sinais de arrombamento na fechadura da porta principal. Ao adentrar, verificou que o prédio estava sem energia e constatou que o cofre, localizado na tesouraria, havia sido arrombado e seus valores subtraídos.

Não foi possível coletar imagens do local, haja vista que o sistema de gravação das imagens da agência não funcionou desde 01:00 do dia 11/04/2015 até a manhã do dia 13/04/2015 (IP-fls. 30).

Durante as investigações, funcionários da referida agência (gerente e empregada) prestaram declarações em procedimento de apuração interna do Correios, mas nenhum depoimento apontou o suposto autor do crime (IP-fls. 73-75, 168/169).

Posteriormente, foram realizados exames periciais de local de crime e papiloscópico e, na conclusão, restou demonstrado que no laudo pericial do local de crime apontou os danos causados na agência (IP-fls. 209-222) e no exame papiloscópico, é que se identificou, na cena do delito, as impressões digital de LUIZ RICARDO DE CARVALHO (IP-fls.185-197).

Diligências foram realizadas com o intuito de localizar LUIZ RICARDO, contudo, ele não foi encontrado para prestar esclarecimento acerca dos fatos.

Segundo o levantamento dos prejuízos causados foi da quantia de R$ 19.012,34 (dezenove mil, doze reais e trinta e quatro centavos) e, além disso, não houve prejuízo direto aos Correios, figurando o Banco do Brasil como responsável integral pelo prejuízo decorrente dos valores subtraídos, conforme consta no relatório policial de IP-fl. 169.

Convém frisar que, a responsabilidade do Banco Brasil, nesse caso, decorrente do contrato de prestação de serviços firmada entre o banco e a referida agência para que esta funcionasse como banco postal (...)”
(
sic,
id. 290880871).

Após a regular instrução do feito, o Magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, I), à pena de
02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e 12 dias-multa, além do pagamento de
R$ 19.012,34

(dezenove mil, doze reais e trinta e quatro centavos)
a título de indenização mínima pelos danos causados.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas judiciais, sob o argumento de que a condenação está baseada no exame papiloscópico, inexistindo confirmação em juízo quanto à autoria imputada ao réu.

Assim, suscita a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ante a flagrante dúvida de que o acusado foi o autor do delito.

O pleito não comporta acolhimento.

Como se sabe, o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe que o órgão julgador fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, dentre as quais se inserem as perícias, que podem, portanto, ser utilizadas para a formação do convencimento do magistrado, posto que são submetidas ao contraditório postergado ou diferido, exatamente como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. As diligências realizadas no curso do procedimento investigatório possuem contraditório diferido, de tal sorte que o paciente poderá exercer a ampla defesa no curso da ação penal. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (AgRg no AREsp 536.881/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2016).”
(STJ, AgRg no HC n. 564.037/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 9/6/2020).

No caso em exame, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame pericial realizado no local do delito, pelo auto de avaliação indireta, relatório de investigação e pela prova oral colhida nos autos.

No tocante à autoria, ao contrário do que alega a defesa, está demonstrada por meio do laudo de perícia papiloscópica, o qual é suficiente para comprovar a responsabilidade do apelante pela prática do crime de furto qualificado.

Conquanto no dia dos fatos as câmeras de segurança não estavam funcionando, impedindo a captação de imagens do momento do delito, bem como inexistem testemunhas oculares, verifica-se que a Polícia Federal procedeu ao levantamento de impressões papilares no cofre da agência, revelando fragmentos digitais para inclusão e pesquisa no AFIS (id. 290880867 – p. 33/34).

Posteriormente, os papiloscopistas realizaram o laudo de perícia papiloscópica n. 099/2015, concluindo que as impressões digitais colhidas pertencem ao apelante, nos seguintes termos:

“Ao final dos exames de confronto foi constatada a existência de pontos característicos idênticos e coincidentes em um dos fragmentos digitais questionados em relação à impressão digital do dedo anular direito do candidato cadastrado com nome de LUIS RICARDO DE CARVALHO. Registro Federal nº 0024666670.

Diante dessa constatação os Papiloscopistas concluíram que o fragmento digital levantado na perícia de local relatada no Laudo Papiloscópico nº 021/2015/CID/DREX/SR/DPF/MT e a impressão digital apresentada pelo AFIS em nome de LUIS RICARDO DE CARVALHO foram produzidas pela mesma pessoa. (...)”
(
sic,
id. 290880867 – p. 206/211).

O apelante
Luiz Ricardo de Carvalho
não foi ouvido em qualquer das fases da persecução penal para apresentar sua versão dos fatos. No âmbito inquisitorial, não foi localizado; na fase judicial, mudou de endereço sem comunicar nos autos, o que impossibilitou sua intimação para a audiência de instrução e julgamento, ensejando a decretação de sua revelia (id. 290881863).

À luz do conjunto probatório, a autoria delitiva está comprovada por meio do exame papiloscópico que atestou que a impressão coletada no cofre da agência furtada era do apelante, o qual constitui elemento idôneo capaz de respaldar a condenação do acusado.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial anteriormente elencado, a prova irrepetível, ainda que produzida durante o inquérito policial, constitui-se efetivamente em prova, ao ser submetida na fase processual ao contraditório e, na oportunidade, a defesa não suscitou qualquer vício no laudo pericial.

Aliás, não é demais considerar que o laudo do exame papiloscópico possui valor probante, em especial, se levarmos em consideração o
modus operandi
empregado na ação delituosa, visto que o recorrente entrou na agência dos Correios em período noturno – sem nenhuma testemunha –, desativou a energia elétrica, que afetou o sistema de alarme e as câmeras de segurança.

Ademais, a defesa permaneceu inerte quanto à tarefa de produzir provas em sentido oposto, em relação àquelas apresentadas pelo órgão acusatório.

Dessa forma, o laudo do exame papiloscópico, que atribui ao réu fragmento de impressão digital, reveste-se de especial importância para a elucidação dos fatos e é suficiente para embasar o decreto condenatório, inexistindo infringência ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Sob essa perspectiva, colaciono julgado de caso análogo proferido por este Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O laudo de exame pericial papiloscópico constitui prova não repetível e submetida ao contraditório postergado ou diferido, nos moldes da ressalva prevista no art. 155, caput, in fine, do CPP, de modo que, atestando a perícia, in casu, que fragmentos da impressão digital do apelante foram encontrados na porta de vidro que foi arrombada para e execução do furto no estabelecimento comercial, tal elemento técnico deve se sobrepor a inconsistente negativa de autoria apresentada pelo acusado, justificando-se a manutenção do édito condenatório. (...)”.
(TJMT. N.U 1003835-86.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

Assim, comprovadas de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitiva, não é viável o acolhimento do pleito absolutório.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena provisória

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o afastamento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Para tanto, alega que a condenação utilizada para fundamentar o reconhecimento da agravante transitou em 2010, há mais de catorze anos, ultrapassando o prazo depurador de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Não assiste razão, contudo, à defesa.

O Magistrado de origem reconheceu a reincidência como agravante, considerando a condenação do réu na ação penal n. 0012755-69.2008.8.11.0042, em cumprimento no executivo de pena n. 0005190-49.2011.8.11.0042, aumentando a reprimenda em 1/6, alcançando a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, nos seguintes termos:

“(...)
4.2 Na segunda fase está presente a agravante da reincidência, sendo considerada, neste aspecto, o processo nº 0012755-69.2008.8.11.0042, com sentença proferida em 03.03.2009 e trânsito em Julgado em 23.11.2010; conforme o executivo de pena de nº 0005190-49.2011.8.11.0042, e informação obtida por consulta hoje realizada no Sistema SEEU. 4.3 Deste modo, considerando a fração de 1/6 para a agravante, exaspero a pena-base em 1/6, alcançando, nesta fase, a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva em face da inexistência de outras agravantes, atenuantes, tampouco de causas de aumento e diminuição.
(...)”. (
sic,
id. 290881886).

Depreende-se que a fundamentação do Juízo
a quo
é legítima, posto que, o período depurador de 5 anos disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal é contado entre a data do cumprimento/extinção da pena e a data da infração posterior, e não do trânsito em julgado da condenação pretérita, como faz crer a defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“(...) Não há falar em afastamento da reincidência se não demonstrado o transcurso do prazo de
5 anos entre o cumprimento ou extinção da primeira pena e a prática do delito pelo qual o réu se vê agora condenado.
(...)”.
(TJMT. N.U 1011361-53.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) (grifei).

Na hipótese, apesar de a condenação dos autos n. 0012755-69.2008.8.11.0042 ter transitado em julgado em 23/novembro/2010, a pena ainda está em cumprimento, razão pela qual não decorreu o prazo quinquenal depurador quando do furto qualificado em exame (12/abril/2015).

Assim, reconhecido o acerto da aplicação da agravante da reincidência, não há falar em contrariedade do édito condenatório ao texto expresso da lei, tampouco em redimensionamento da pena imposta.

2.2. Regime prisional

A defesa ainda postula a alteração do regime inicial diverso do fechado, diante da pena inferior a 4 anos, somado ao fato de que a maioria das circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e que a reincidência é questionável pelo lapso temporal transcorrido entre as condenações.

Novamente, o pedido não merece ser acolhido.

Na espécie, o Juízo
a quo
fixou o regime inicial fechado, justificando, além da pena aplicada, a reincidência do réu e a circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena, qual seja: maus antecedentes.

Com efeito, o artigo 33, §3º, do Código Penal estabelece que a fixação do regime prisional pressupõe a análise do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma.

Assim, conquanto a pena do apelante tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, “
a reincidência do réu e os maus antecedentes aferidos como circunstâncias judiciais são suficientes para estabelecer o regime mais grave, qual seja, o inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
” (STJ – AgRg no
HC
n. 924.839/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024).

Diante do exposto, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento inicial da pena, por ser a medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Com relação à condenação ao pagamento da indenização em razão dos danos decorrentes da prática criminosa, a defesa requer o afastamento ou, alternativamente, o redimensionamento do
quantum
fixado na sentença.

O pedido comporta acolhimento.

De acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Ao proceder à interpretação do referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça formou sólida compreensão no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, ressalvados os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o cumprimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii)
a indicação do montante pretendido; e
(iii)
a realização de instrução específica destinada a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC).

No caso em tela, embora conste na denúncia pedido expresso para fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais/materiais impostos à vítima, não há indicação expressa do valor pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

A ausência de indicação precisa do valor mínimo necessário para a reparação do dano fere o princípio do contraditório e compromete o próprio sistema acusatório, pois, na prática, obriga o juiz a determinar esse valor sem a devida manifestação das partes.

Desse modo, acolho o pedido da defesa para afastar a condenação ao pagamento do valor de R$ 19.012,34 (dezenove mil, doze reais e trinta e quatro centavos), imposta a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Luiz Ricardo de Carvalho
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de R$ 19.012,34 (dezenove mil, doze reais e trinta e quatro centavos), imposta a título de valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, em razão da denúncia não ter indicado expressamente o valor pretendido, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025